Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Agravo de Instrumento Processo n. 0702074-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach Agravado(s) Antônio Marcos Pantoja dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (Id 32138772, pp. 1-12) interposto por Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach contra ato do i. juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 111023065 do processo de referência) que, no processo 0721312-66.2021.8.07.0007, execução de título extrajudicial consistente em cotas condominiais requerida pelo agravante em desfavor de Antonio Marcos Pantoja dos Santos, determinou o aditamento da petição inicial para excluir os honorários convencionais nos seguintes termos: 1. Intime-se a parte exequente para comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 2. Os honorários advocatícios, se não houver previsão de sua cobrança em deliberação do condomínio anterior ao período da inadimplência, devem ser excluídos da memória de cálculo, porque neste caso são arbitrados, nos termos do artigo 827 do CPC. Prazo: 15 dias. Publique-se. Em razões recursais (Id 32138772, pp. 3-12), o agravante esclarece que ao adquirir uma unidade autônoma no condomínio, o agravado ficou sujeito às imposições da Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificação, e à convenção condominial, devidamente aprovada e instituída em assembleia geral, obedecidos todos os contornos legais e aptos a produzir plenos efeitos, obrigando todos os condôminos em seus integrais termos. Afirma que a convenção condominial, no item 6.5, estabelece de forma clara a fixação de honorários advocatícios (Id 110341428 do processo de referência), se houver procedimento judicial, o que também foi ratificado na ata da assembleia de junho/2021(Id 110341426). Diz que foi estabelecido em convenção aprovada pelos condôminos a devida inclusão das despesas de contratação de advogado para recuperação do débito condominiais, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do agravado. Colaciona diversos julgados deste e. Tribunal de Justiça que afirma amparem a sua pretensão. Argumenta que as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do condômino inadimplente, conforme previsto em convenção, sendo, ainda, perfeitamente cumulável com os honorários sucumbenciais, estes sim arbitrados pelo juízo da causa. Aduz que o relatado reflete a plausibilidade do direito e o perigo na demora justifica-se na diminuição da probabilidade de recuperação da dívida condominial quanto mais tempo se demore a dar trânsito à demanda executiva. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento e o provimento, para reformar a decisão atacada e deferir a incidência dos honorários convencionais de 20% sobre o valor da dívida, dando -se prosseguimento à ação executiva. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 32138775 e 32138774, respectivamente. Em juízo de prelibação, verifiquei o manifesto descabimento do recurso, porquanto manejado com o objetivo de atacar pronunciamento judicial com conteúdo de despacho, razão pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido (Id 32180932, pp.1-5). Ato contínuo, o recorrente manejou agravo interno (Id 32765453, pp.1-11), onde sustenta, em suma, que “O caso em tela não se trata de aditamento de inicial visando retificação e adequação do valor da causa moldada ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, mas sim de um direito líquido e certo pactuado entre as partes - conforme Ata de Assembleia Geral anexa ao processo -, fundamentando pedido da parte autora prontamente negado pelo juízo a quo, objeto de Agravo pelo recorrente.” Cita jurisprudências deste E. TJDFT e do STJ a amparar seu pleito. Entende demonstrado o caráter eminentemente decisório do aresto guerreado, motivo pelo qual pede seja mantida a congruência interna da jurisprudência desta Corte. Requer, ao final, seja exercido o juízo de retratação ou, caso contrário, submetido o agravo interno à apreciação do Colegiado para o fim de ser provido. Não houve contrarrazões (Id 34076365). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo interno não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que as partes formalizaram acordo para pôr fim à contenda (Id 123977166 do processo de referência), apresentado nos autos em 9/5/2022, tendo sido deferida a suspensão do processo durante o cumprimento do acordo. Ainda que pendente a homologação do enlace pelo juízo de origem, tem-se que, aceita pelo autor a proposta apresentada em juízo (Id 125375866 do processo de referência), este já surte efeitos no presente agravo, tendo em vista a superveniente falta de interesse da parte em obter pronunciamento desta instância revisora. Entendo que houve perda superveniente do interesse recursal, porque o recorrente, de maneira válida e eficaz, praticou, no exercício da liberdade conferida pela autonomia privada, ato posterior para dispor sobre a pretensão objeto da lide. Essa conduta é incompatível com o interesse no julgamento do agravo de instrumento. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior à sua interposição. Nesse contexto, entabulado acordo entre as partes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto e, consequentemente, ao agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu daquele. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente a sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4o. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1137201, 07171984720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno interposto pelo agravante em face da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora